Tribunal: TJES
Processo: 5003973-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003973-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAUDIZIO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: JAINY DOS SANTOS COSTA MACEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA A FRAUDADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DA CONTA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela titular da conta bancária para a qual o Recorrido transferiu R$ 4.997,67 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), após ser vítima do denominado “Golpe do Falso Advogado”. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente à restituição simples do valor transferido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade civil da Recorrente, titular da conta utilizada na fraude, diante da alegada cessão de seu acesso bancário a terceiro, e a existência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo Recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada. Conforme a Teoria da Asserção, a titular da conta que recebeu os valores integra, em tese, a cadeia causal do evento danoso.
04. Igualmente rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as partes manifestaram não haver outras provas a produzir, pleiteando o julgamento antecipado da lide.
05. No mérito, restou incontroverso que a Recorrente cedeu voluntariamente o acesso de sua conta bancária a terceiro, mediante pagamento de R$ 300,00, ato que revela grave negligência e violação ao dever de guarda e uso pessoal do instrumento financeiro.
06. A cessão imprudente da conta bancária viabilizou a concretização da fraude e constitui conduta culposa suficiente para caracterizar responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
07. Ainda que o golpe tenha sido executado por terceiro, a utilização da conta da Recorrente foi condição essencial para a consumação do estelionato, configurando nexo de causalidade direto. A tese de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta.
08. Ausente comprovação de devolução ou bloqueio efetivo dos valores, subsiste o dever de restituição integral do montante transferido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
10. Tese de julgamento: “O titular de conta bancária que, por negligência, cede ou permite o uso de sua conta por terceiros responde civilmente pelos prejuízos causados a vítimas de fraude, por configurar conduta culposa e manter o nexo causal com o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código Civil, arts. 186 e 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003973-55.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JAINY DOS SANTOS COSTA MACEDO

RECORRIDO:
FLAUDIZIO DIAS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA CONTA DE TERCEIRO. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA A FRAUDADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DA CONTA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela titular da conta bancária para a qual o Recorrido transferiu R$ 4.997,67 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), após ser vítima do denominado “Golpe do Falso Advogado”. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente à restituição simples do valor transferido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade civil da Recorrente, titular da conta utilizada na fraude, diante da alegada cessão de seu acesso bancário a terceiro, e a existência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo Recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada. Conforme a Teoria da Asserção, a titular da conta que recebeu os valores integra, em tese, a cadeia causal do evento danoso.
04. Igualmente rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as partes manifestaram não haver outras provas a produzir, pleiteando o julgamento antecipado da lide.
05. No mérito, restou incontroverso que a Recorrente cedeu voluntariamente o acesso de sua conta bancária a terceiro, mediante pagamento de R$ 300,00, ato que revela grave negligência e violação ao dever de guarda e uso pessoal do instrumento financeiro.
06. A cessão imprudente da conta bancária viabilizou a concretização da fraude e constitui conduta culposa suficiente para caracterizar responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
07. Ainda que o golpe tenha sido executado por terceiro, a utilização da conta da Recorrente foi condição essencial para a consumação do estelionato, configurando nexo de causalidade direto. A tese de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta.
08. Ausente comprovação de devolução ou bloqueio efetivo dos valores, subsiste o dever de restituição integral do montante transferido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
10. Tese de julgamento: “O titular de conta bancária que, por negligência, cede ou permite o uso de sua conta por terceiros responde civilmente pelos prejuízos causados a vítimas de fraude, por configurar conduta culposa e manter o nexo causal com o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código Civil, arts. 186 e 927.

RELATÓRIO

O Recorrido, em sua petição inicial, narrou ter sido vítima do denominado "Golpe do Falso Advogado" em 04/02/2025. Segundo a narrativa, o Recorrido recebeu uma comunicação via aplicativo WhatsApp de um número que utilizava a foto de seu advogado. Foi-lhe informado que, para a liberação de seu processo de aposentadoria, seria necessário o pagamento da quantia de R$ 4.997,67 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos). Tendo confiado na identidade visual do contato, o Recorrido efetuou a transferência do valor para uma conta bancária indicada, de titularidade da Recorrente.

Após a transferência e uma subsequente, e ainda maior, solicitação de pagamento no valor de R$ 12.674,10 (doze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos), o Recorrido suspeitou da situação, entrando em contato com seu verdadeiro advogado, que confirmou a fraude. O Recorrido acostou aos autos o Boletim de Ocorrência Policial nº 57115158, comprovantes de transferência e
prints
das conversas mantidas com o golpista.

Diante disso, requereu a devolução em dobro da quantia transferida e indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15647923):

“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição do valor de R$ 4.997,67 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15647925), suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, reitera a ausência de nexo causal direto entre sua conduta e o dano, invocando a tese de culpa exclusiva de terceiro e a impossibilidade de responsabilização objetiva sem demonstração de dolo ou culpa.

O Recorrido, devidamente intimado (Id 15647928), deixou de apresentar contrarrazões (Id 15647932).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

A Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que não participou da fraude, tendo sua conta sido utilizada por terceiro, a Sra. Letícia Eveni Mateus da Rocha, para quem cedeu o acesso em troca de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Juízo de origem, ao analisar a questão da pertinência subjetiva, corretamente aplicou a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, com base no que é alegado na petição inicial.

No presente caso, o Recorrido demonstrou que a transferência do valor ilicitamente obtido foi realizada para uma conta de titularidade da Recorrente. Independentemente dos arranjos internos que levaram o instrumento financeiro a ser usado por terceiro, a identidade da Recorrente como destinatária primária dos valores questionados a coloca, inegavelmente, na cadeia causal do evento danoso.

A questão central de saber se a Recorrente agiu com dolo, má-fé ou mera negligência, e se tal conduta é capaz de romper ou manter o nexo de causalidade, não envolve a legitimidade, mas sim o próprio
meritum causae
, ou seja, a verificação da responsabilidade civil em si.

Portanto, a Recorrente, como titular da conta bancária que recebeu o valor subtraído do Recorrido, possui, em tese, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II) Do alegado cerceamento de defesa

A Recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem não possibilitou a dilação probatória, especialmente no que tange à oitiva ou inclusão da Sra. Letícia Eveni Mateus da Rocha, o terceiro para quem a conta foi cedida.

No entanto, na audiência de conciliação realizada em 25/04/2025, as partes, após a infrutífera tentativa conciliatória e a apresentação da defesa da Recorrente, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, informando que não possuíam mais provas a produzir (Id 15647922).

Ademais, vale mencionar que o pleito de inclusão de terceiro no polo passivo é incabível no rito dos Juizados Especiais.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) Do mérito recursal

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a cessão da conta bancária pela Recorrente a terceiro, ainda que sem aparente dolo direto na fraude, é suficiente para configurar sua responsabilidade civil pela restituição do valor transferido em razão do golpe. A Recorrente invoca a tese da culpa exclusiva de terceiro para se eximir da condenação.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme a própria narrativa da Recorrente, ela optou por ceder o acesso e a titularidade de sua conta bancária à Sra. Letícia Eveni Mateus da Rocha em troca de R$ 300,00 (trezentos reais), alegando vulnerabilidade econômica (Id 15647913). Tal ato constitui uma grave e ostensiva violação ao dever de cuidado e cautela que se espera de qualquer titular de instrumentos financeiros.

A conta bancária é um instrumento de uso pessoal e intransferível, cuja titularidade implica responsabilidades fiduciárias e de guarda de dados sensíveis. A cessão voluntária de uma conta, mediante pagamento, a um terceiro desconhecido que promete utilizá-la para fins "pessoais", mas sem especificar a natureza das transações, é um ato de imprudência manifesta.

Mesmo a alegação de hipossuficiência, embora relevante para a concessão da justiça gratuita, não é capaz de justificar ou atenuar a notória negligência em disponibilizar um meio financeiro a fraudadores. O recebimento de R$ 300,00 (trezentos reais) para ceder o instrumento de movimentação financeira que culminou em um prejuízo de quase R$ 5.000,00 à vítima demonstra o risco conscientemente assumido pela Recorrente, evidenciando, no mínimo, culpa grave.

A responsabilidade civil, em sua vertente subjetiva, conforme estabelecido no art. 186 do Código Civil, exige a demonstração da ação ou omissão, do dano, da culpa (
lato sensu
– dolo ou culpa
strictu sensu
) e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a ação negligente da Recorrente consistiu justamente em permitir que sua conta fosse utilizada como "conta de destino/laranja" para a consumação do estelionato.

O argumento da Recorrente baseia-se na alegação de que o dano sofrido pelo Recorrido decorreu da ação de Letícia Eveni Mateus da Rocha (o terceiro) e não diretamente de sua conduta, buscando, assim, a ruptura do nexo causal.

Contudo, a conduta negligente da Recorrente foi condição indelével para que a fraude se concretizasse da forma como ocorreu. O golpista utilizou a conta de JAINY para receber o valor do Recorrido. Se a Recorrente não tivesse cedido sua conta, o Recorrido não teria efetuado o depósito nesse instrumento. A cessão da conta é um ato de facilitação, equiparando-se a uma culpa concorrente com o ilícito praticado pelo terceiro criminoso.

Em relação à responsabilidade civil do titular da conta bancária que, de forma imprudente, cede sua conta para terceiro que a utiliza para praticar fraudes, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM INVESTIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de ativos e investimentos c/c indenização por danos materiais, para condenar solidariamente os réus à restituição de valores transferidos à conta da parte autora (R$ 94.675,00) e ao ressarcimento de bens adquiridos em favor do fraudador (R$ 21 .798,72), além de custas e honorários. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de participação no golpe, benefício econômico inexistente, culpa exclusiva ou concorrente da parte autora e, subsidiariamente, limitação da condenação ao corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante possui legitimidade passiva para responder à ação em razão da utilização de sua conta bancária pelo corréu; (ii) estabelecer se cabe reconhecer a exclusão ou redução de sua responsabilidade em virtude de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O titular da conta bancária utilizada para recepção dos valores investidos responde pelos efeitos do ilícito, ainda que alegue ter sido vítima de fraude praticada por terceiro .
4.
A cessão de acesso e uso de conta bancária configura conduta imprudente e viola o dever de guarda e vigilância, ensejando responsabilidade civil pelos danos causados (CC, arts. 186 e 927).
5 . A ilegitimidade passiva não se caracteriza, pois a pertinência subjetiva decorre do fato de os aportes terem sido direcionados à conta do apelante (CPC, art. 17). 6. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não afasta a responsabilidade, porque a conduta do apelante foi determinante para a concretização do golpe; o comportamento do investidor, ainda que imprudente, não rompe o nexo causal principal . 7. A redução da indenização prevista no art. 945 do CC não se aplica quando o dano resulta da instrumentalização da conta bancária cedida pelo réu. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1.
"O titular da conta bancária utilizada para fraude responde civilmente pelos prejuízos, ainda que alegue também ter sido vítima" .
2.
"A cessão imprudente da conta bancária a terceiro caracteriza responsabilidade por ato ilícito".
3. "A imprudência da vítima em confiar em promessas de investimento não afasta nem reduz a responsabilidade do titular da conta que viabilizou a fraude" . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 17, 85, § 2º, e 487, I (TJ-MG - Apelação Cível: 50222916520218130702, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025) [destaquei]

Portanto, não há que se falar em ausência de nexo causal direto. A Recorrente permitiu a utilização de seu instrumento como parte da manobra fraudulenta. Embora a ação de induzir o Recorrido a erro tenha sido do "falso advogado", o dano material se consumou com o crédito na conta da Recorrente. A atuação da Recorrente foi essencial para o sucesso do golpe, configurando, portanto, um nexo de causalidade que autoriza sua responsabilização civil perante a vítima do estelionato.

O Juízo de primeiro grau condenou a Recorrente à restituição simples do valor transferido de R$ 4.997,67 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), afastando a dobra prevista para a cobrança indevida, pois não se tratava de uma relação de consumo em que a Recorrente fazia a cobrança.

A condenação à restituição se justifica plenamente, pois o valor foi creditado na conta da Recorrente. Mesmo diante da alegação de que a conta estaria sob o controle de terceiro, caberia à Recorrente, no mínimo, comprovar que o valor foi integralmente repassado para o suposto terceiro ou devolvido ao Recorrido imediatamente após a ciência da fraude.

A Recorrente buscou no Boletim de Ocorrência policial (Id 15647918) a prova de que sua conta teria sido "bloqueada e o dinheiro que estava lá voltou". No entanto, como bem ponderou a sentença recorrida, o Boletim de Ocorrência policial registra declarações unilaterais e não comprova, por si só, nem o bloqueio, nem o estorno do valor fraudado. Não há nos autos qualquer extrato bancário (além dos extratos de Bolsa Família) que demonstre que o valor de R$ 4.997,67 foi devolvido ao Recorrido ou que foi subtraído da conta da Recorrente pelo suposto golpista antes da citação.

Portanto, diante da negligência da Recorrente em ceder sua conta bancária, o que facilitou a consumação da fraude, e da ausência de prova de que o valor foi devidamente estornado, impõe-se a manutenção da condenação à restituição integral do montante recebido. A conduta culposa da Recorrente, ao permitir a utilização de seu registro financeiro como elo da fraude, a torna civilmente responsável perante o Recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)